Tribunal: TJPA
Processo: 0807574-18.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807574-18.2023.8.14.0051

APELANTE: ISABELA MARIA DA COSTA BUCHALLE

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do banco agravante, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com repetição de indébito e pedido de tutela antecipada, proposta pela autora. A decisão monocrática manteve a restituição de tarifas abusivas e considerou ilegal a cobrança de seguro prestamista, caracterizando venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a contratação do seguro prestamista configura venda casada; (ii) se houve correta distribuição da sucumbência, dada a procedência parcial dos pedidos da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, a imposição de seguro prestamista sem liberdade de escolha do consumidor caracteriza venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, I).

4. Quanto à sucumbência, a sentença foi devidamente equilibrada entre as partes, conforme a parcial procedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A imposição de seguro prestamista sem liberdade de escolha configura venda casada. 2. A sucumbência deve ser distribuída de forma proporcional ao êxito das partes."

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, I; CPC, art. 85

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.259/SP

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0807574-18.2023.8.14.0051

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A

AGRAVADO: ISABELA MARIA DA COSTA BUCHALLE

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 20103897

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
BANCO PAN S/A
, diante do seu inconformismo com Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria no
ID 20103897
, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo recorrente nos autos de AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, proposta por
ISABELA MARIA DA COSTA BUCHALLE
em face do ora agravante.

Em breve retrospecto, a autora/agravada ingressou com demanda
(ID 18573537)
sustentando que celebrou um contrato de financiamento de veículo com o banco agravante no valor de R$ 37.243,18 (trinta e sete mil e duzentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), em 60 (sessenta) prestações de R$ 1.341,28 (mil e trezentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos). Argumentou as taxas de juros aplicadas foram superiores à média do mercado e que houve a cobrança de tarifas (cadastro, avaliação, registro) sem prestação de serviços correspondentes. Sustentou, ainda, que a contração do seguro prestamista foi imposta como condição para a aprovação do financiamento, verificando-se a existência de venda casada. Requereu ao final a revisão das cláusulas abusivas do contrato, com redução da taxa de juros para a taxa média de mercado e exclusão das tarifas, bem como a declaração de nulidade do seguro, com restituição em dobro do valor pago.

O
BANCO PAN S/A, no
(ID 18573549)
, contestou a ação, alegando preliminarmente a decadência do direito da autora. No mérito, sustentou que o contrato foi firmado de forma legítima, com taxas de juros e tarifas dentro dos parâmetros legais, e que a contratação do seguro foi feita de forma livre e consciente pela autora.

O juízo
a quo
proferiu sentença de parcial procedência do pedido autoral
(ID 18573560)
. Transcrevo parte pertinente de seu dispositivo:

(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO quanto à revisão do contrato de financiamento de ID 92663643 - Pág. 1 a 25, determinando que o banco requerido proceda à restituição, à parte autora, do valor de R$ 823,00 (oitocentos e vinte e três reais) a título de “tarifa de cadastro” e do valor de R$ 2.165,00 (dois mil cento e sessenta e cinco reais) relativo ao expediente “Seguro”, incidindo-se, a partir da citação, juros de mora de 1% ao mês (capitalizados anualmente) e correção monetária desde a data do desconto (ambos calculados pelo INPC). Quanto aos demais pleitos, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos da fundamentação, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Tendo em vista a sucumbência recíproca, as custas serão suportadas 70% pela parte autora e 30% pelo requerido. Honorários do advogado do réu em 10% sobre 70% do valor da condenação e honorários do advogado da autora em 10% sobre 30% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, advertindo-se que está suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária de justiça gratuita.

Em caso de eventual apelação, intime-se a parte adversa para as contrarrazões, encaminhando-se, em seguida, ao Tribunal de Justiça.

Transitado em julgado, expeça-se o mandado necessário e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se e Intime-se.

SERVE UMA VIA ORIGINAL DESTA COMO MANDADO.

Santarém-PA, data registrada no sistema.

COSME FERREIRA NETO

Juiz de Direito (...)”

Inconformado, o
BANCO PAN S/A interpôs recurso de Apelação
(ID 18573561)
, aduzindo que as tarifas são legais, pois estão previstas em contrato e em regulamentação do Banco Central e a contratação do seguro não configura venda casada, pois a apelada teve a opção de contratar o seguro ou não. Sustenta que a apelada teve ciência de todas as cláusulas e condições ao contratar o financiamento de forma digital. Requer, ainda, que a parte recorrida seja condenada a pagar integralmente as custas processuais acrescidos dos honorários advocatícios.

A autora/apelada apresentou contrarrazões
(ID 18573566)
, reiterando que os argumentos da inicial, afirmando que o contrato foi firmado em condições abusivas e que a instituição financeira se beneficiou de sua vulnerabilidade como consumidora.

Com a remessa dos autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Proferi no
ID 20103897
Decisão Monocrática conhecendo e dando parcial provimento ao recurso de apelação. Transcrevo a ementa da mencionada decisão:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATO FIRMADO APÓS 30/04/2008. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Da a referida decisão monocrática o
BANCO PAN S/A

interpôs o Agravo Interno de
ID 20675386
reiterando seus argumentos de que a contratação do seguro prestamista foi feita de forma voluntária e opcional, em conformidade com a legislação vigente e sem qualquer abusividade, não havendo que se falar em venda casada. Sustenta, ainda, que tendo a parte autora decaído na maioria de seus pedidos, o banco não poderia ter sido condenado a arcar com a maioria das custas e honorários advocatícios, devendo a agravada ser condenada a pagar integralmente as custas processuais acrescidos dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pela autora/agravada no
ID 21255531
, em que requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção da decisão monocrática recorrida.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Insurge-se o recorrente contra a decisão monocrática de minha relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono de causa.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, o agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

DO SEGURO PRESTAMISTA

Como exposto na Decisão Monocrática de
ID 20103897
, no que se refere ao
seguro prestamista
, a questão foi objeto de análise pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, tendo sido pacificado o seguinte entendimento:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADENOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃOFINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHADA SEGURADORA. ANALOGIA COMO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃOOCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se, porém, a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTECONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (destaque acrescentado).

Portanto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a imposição de seguros como requisito para a celebração de contratos de financiamento, sem a devida liberdade de escolha do consumidor quanto à seguradora ou à possibilidade de optar por não contratar tal serviço, configura a prática vedada de "venda casada", nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, não havendo obrigatoriedade de que o consumidor contrate o referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este,
caberia ao banco apelante ter comprovado nos autos que foi efetivamente oportunizada ao consumidor a faculdade de contratação ou não do seguro, ou mesmo a liberdade na escolha da seguradora.

Da detida análise dos autos,
não há qualquer demonstração por parte do banco de que a agravada tenha sido informada da possibilidade de contratar o seguro com outra seguradora, tampouco foi comprovada a liberalidade de escolha quanto à contratação ou não do seguro
. O banco limitou-se a impor o encargo de forma unilateral, sem permitir qualquer negociação quanto aos seus termos ou escolha quanto à seguradora. Tal postura contraria diretamente os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo, previstos nos arts. 4º, III, e 6º, III, do CDC.

Assim, a ausência de provas quanto à efetiva liberdade de escolha do consumidor corrobora a caracterização da venda casada, sendo a cláusula contratual que impõe o seguro nula de pleno direito, conforme estabelece o art. 51, IV, do CDC, por onerar de forma desproporcional a parte mais vulnerável na relação contratual.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

"APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA -
Cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autora, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação dos seguros, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada –
Decisão mantida – Apelo improvido". "CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL – Impossibilidade da cobrança de 'capitalização parcela premiável', ainda que prevista em contrato, vez que abusiva, frente à legislação consumerista – Ocorrência, ademais, de venda casada - Precedentes deste Egrégio Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Apelo improvido." (TJ-SP - AC: 10441646620198260002 SP 1044164-66.2019.8.26.0002, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 27/02/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2021) (destaque acrescentado)

Apelação. Código de Defesa do Consumidor. Contrato de mútuo.
Seguro Prestamista. Venda casada. Sentença de improcedência. Recurso da Autora. Venda casada de empréstimo bancário com seguro de proteção financeira (seguro prestamista)
na qual o Banco financiador é o beneficiário. Prática ilegal reconhecida pelo STJ em recurso repetitivo (tema 972 - REsp 1639259/SP e 1.639.320/SP). Devolução do valor do prêmio do seguro. Correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do CC).
Banco que não comprovou de forma contundente que a Autora foi informada da possibilidade de não contratar o seguro, fornecendo-lhe opção através do sistema bancário.
Danos morais. Ocorrência. Perda do tempo útil. Desvio produtivo do consumidor. Danos morais arbitrados com moderação de acordo com a situação fática. Sucumbência alterada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10237779320208260196 SP 1023777-93.2020.8.26.0196, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 28/07/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2021) (destaque acrescentado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA CLAREZA E DA TRANSPARÊNCIA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE.
I. A contratação do seguro prestamista deve atender aos postulados da clareza e da transparência, sob pena de invalidade, nos termos dos artigos 6º, inciso III, e 46 da Lei 8.078/1990, e dos artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9º da Resolução CNSP 365/2018. II. É ilegal, por configurar venda casada, a contratação impositiva de seguro de proteção financeira, nos termos do artigo 39, inciso I, da Lei 8.078/1990, sendo nesse sentido a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.639.259/SP
. III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07025431220188070008 1602206, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/08/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/09/2022) (destaque acrescentado)

Constata-se, portanto, configurada a “venda casada” em relação ao mencionado seguro, sendo tal prática vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC, devendo por esta razão os valores cobrados a esse título serem restituídos à autora/agravada, nos exatos termos estipulados na decisão recorrida.

DA FIXAÇÃO PROPORCIONAL DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em suas razões, o BANCO PAN S.A. sustenta, ainda, que a autora/agravada decaiu na maioria de seus pedidos e, por essa razão, o banco não poderia ser condenado a arcar com a maior parte das custas e honorários advocatícios. Defende, nesse sentido, que a autora deveria ser condenada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

A análise dos autos revela que a sentença de origem
(ID 18573560)
, com base no art. 85, § 2º, do CPC, fixou os honorários advocatícios do advogado do apelante em 10% sobre 70% do valor da condenação, e os honorários do advogado da apelada em 10% sobre 30% do valor da condenação.

Na decisão monocrática proferia por esta relatora
(ID 20103897),
com base na análise dos autos e em consonância com a jurisprudência do STJ, reconheceu-se que, embora a autora/agravada tenha obtido êxito em alguns pedidos, a maior parte de suas pretensões foi julgada improcedente.

Em razão disso, na referida decisão monocrática, com fulcro no art. 85 do CPC, determinou-se o redimensionamento das custas e honorários, condenando-se a parte autora/agravada ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais, cabendo o remanescente ao banco apelante.

Na mesma lógica, na decisão monocrática condenou-se a parte autora/agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte ré, que foram arbitrados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa; e condenou-se o banco requerido/apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte requerente, que ora foram arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos arts. 85 e 86 do CPC. Ressaltou-se que os ônus sucumbenciais a cargo da parte requerente ficarão com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º.

Diante do exposto, verifica-se que a correta adequação das custas e honorários já foi devidamente realizada na decisão monocrática recorrida, em estrita observância ao que dispõe o art. 85 e 86 do Código de Processo Civil
. O redimensionamento proporcional da sucumbência, conforme estipulado, refletiu o resultado da demanda,
repartindo-se de maneira equânime os encargos processuais entre as partes, em conformidade com o grau de êxito e insucesso de cada uma
.

Assim, não há que se falar em condenação integral da autora/agravada ao pagamento das custas e honorários, pois tal entendimento seria contrário ao princípio da causalidade e à regra da proporcionalidade prevista no ordenamento processual. O recurso, portanto, carece de fundamento quanto a este ponto, devendo ser mantida a distribuição já realizada na decisão impugnada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/10/2024